Tribunal: STJ
Processo: 0258360-13.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1019068 - SC (2025/0258360-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JULIO CESAR DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. INDULTO DO DECRETO N. 12.338/2024. AUSÊNCIA DO
REQUISITO OBJETIVO. VEDAÇÃO DO ART. 7a, I e II, DO
REFERIDO DECRETO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias de origem estabeleceram que o indeferimento do
pedido de concessão do indulto com fundamento da não satisfação dos
requisitos objetivos, qual seja, a existência de crime impeditivo - crimes
hediondos e cometidos com violência contra a pessoa, atraindo a
incidência do disposto no art. 7o, I e II, do Decreto n. 11.302/2022.
2. Assim, o entendimento manifestado pelas instâncias ordinárias está
em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de
não ser aplicável o indulto aos crimes hediondos e aos praticados
mediante violência ou grave ameaça. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50644580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 4a11ab89-a5db-4483-8453-f01013c31821

Documento eletrônico VDA50644580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 4a11ab89-a5db-4483-8453-f01013c31821

AgRg no HABEAS CORPUS No 1019068 - SC (2025/0258360-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JULIO CESAR DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. INDULTO DO DECRETO N. 12.338/2024. AUSÊNCIA DO
REQUISITO OBJETIVO. VEDAÇÃO DO ART. 7a, I e II, DO
REFERIDO DECRETO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias de origem estabeleceram que o indeferimento do
pedido de concessão do indulto com fundamento da não satisfação dos
requisitos objetivos, qual seja, a existência de crime impeditivo - crimes
hediondos e cometidos com violência contra a pessoa, atraindo a
incidência do disposto no art. 7o, I e II, do Decreto n. 11.302/2022.
2. Assim, o entendimento manifestado pelas instâncias ordinárias está
em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de
não ser aplicável o indulto aos crimes hediondos e aos praticados
mediante violência ou grave ameaça. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se agravo regimental em habeas corpus interposto por JULIO CESAR

DE JESUS contra decisão de minha lavra de fls. 1710/1716, no qual não conheci da
impetração.
Consta que, no bojo da Execução Penal n. 0004133-42.2010.8.24.0018, o
Juízo da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE ITAJAÍ, indeferiu o
pedido do paciente de indulto de pena prevista no Decreto n. 11.302/22 (e-STJ fls. 1079
/1081).
Inconformada, a defesa recorreu perante o Tribunal de Justiça, que negou
provimento ao agravo de execução em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 1680):
Documento eletrônico VDA50644086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:30
Código de Controle do Documento: 88b98fad-6310-476a-84db-3a575399a39b

AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022.
RECURSO DO APENADO. CONTRARRAZÕES. DECLARAÇÃO
INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 5o E 9o DO
DECRETO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA
(CF,
ART.
84,
XII).
DISCRICIONARIEDADE PARA EXIGIR OU NÃO REQUISITOS PARA
A
CONCESSÃO.
INVIABILIZAÇÃO
DA
INSTAURAÇÃO
DE
INCIDENTE.
MÉRITO.
AVENTADO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS. NÃO ACOLHIMENTO. CRIMES PRATICADOS NÃO
PASSÍVEIS DE INDULTO (ART. 7o, I E II, DO ATO NORMATIVO).
ADEMAIS, PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA EM RAZÃO DE
DOENÇA GRAVE. POSSBILIDADE DE DAR CONTINUIDADE AO
CUMPRIMENTO DA PENA. PRECEDENTE DESTA CORTE. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Na presente impetração, a Defensoria Pública Estadual insiste no direito
do paciente ao indulto da pena diante de sua condição de saúde, diagnosticado com
doença renal crônica terminal, em estágio dialítico, conforme comprovado por relatório
médico elaborado por profissional que atua na própria unidade prisional (seq. 261.2).
Trata-se de quadro grave, irreversível e sem perspectiva de cura, situação que enseja a
aplicação do indulto humanitário, nos termos do art. 1.o, inciso III, do Decreto n. 11.302
(e-STJ fl. 6).
/2022
Acrescenta que uma vez incontroverso o quadro clínico grave, irreversível e
terminal que acomete o apenado —

devidamente comprovado por laudo médico oficial —
, estando o caso plenamente amparado pelo inciso III do art. 1.o do De- creto n. 11.302
/2022, impõe-se o reconhecimento do direito ao indulto humanitário, independentemente
da natureza dos crimes pelos quais foi condenado, conforme expressamente previsto no
(e-STJ fl. 7).
parágrafo único do mesmo diploma legal
Pede, assim, seja concedida a liminar expedindo-se o competente alvará de

soltura, para conceder a liberdade provisória ao PACIENTE, até julgamento definitivo do
writ. No mérito, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para reconhecer o
direito do PACIENTE ao indulto humanitário com base no art. 1.o, III, do Decreto
Presencial n. 11.302/2022 em razão de sua excepcional condição de saúde (e-STJ fl. 8).

A liminar foi indeferida pelo MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Vice-
Presidente, no exercício da Presidência, durante o período do recesso judiciário desta
Corte Superior.
Prestadas as informações (e-STJ fls. 1692/1696), o Ministério Público Federal
manifestou-se pelo não conhecimento do
e, se conhecido, pela denegação da ordem,
writ
em parecer assim resumido (e-STJ fl. 1703):
Documento eletrônico VDA50644086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:30
Código de Controle do Documento: 88b98fad-6310-476a-84db-3a575399a39b

HABEAS
CORPUS.
PACIENTE
CONDENADO
POR
CRIMES
HEDIONDOS
E
COM
VIOLÊNCIA.
PLEITO
DE
INDULTO
HUMANITÁRIO (DECRETO N. 11.302/2022). DOENÇA RENAL
CRÔNICA TERMINAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE INDEFERIU O
BENEFÍCIO ANTE A NATUREZA DOS DELITOS. INSURGÊNCIA
DEFENSIVA QUE ALEGA EXCEÇÃO LEGAL E EQUÍVOCO FÁTICO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. GRAVIDADE DOS
CRIMES
COMO
IMPEDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO RECURSAL VIA HABEAS CORPUS. PARECER PELO
NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO
DA ORDEM.
Não conheci do
, por entender que inexistia o alegado
habeas corpus
constrangimento ilegal que autorizasse a concessão da ordem de ofício, uma razão da não
satisfação dos requisitos objetivos, qual seja, a existência de crime impeditivo - crimes
hediondos e cometidos com violência contra a pessoa - conforme disposto art. 7o, I e II,
do Decreto n. 11.302/2022, que prevê a concessão de indulto não alcança as pessoas,
nacionais e migrantes, condenadas por crimes hediondos e praticados com violência ou
grave ameaça contra pessoa (e-STJ fl. 1713).
No presente agravo regimental, a Defensoria Estadual argumenta no sentido
de que a decisão agravada optou por deliberadamente por ignorar o quadro clínico
comprovado nos autos: doença renal crônica terminal, em estágio dialítico, atestado por
relatório médico elaborado por profissional da própria unidade prisional. Trata-se de
condição grave, irreversível e sem perspectiva de cura, enquadrando-se perfeitamente no
(e-STJ fl. 1729).
conceito de "doença grave em estágio terminal" previsto no art. 1o, III
Acrescenta que o indulto humanitário não se destina a suprir deficiências na
assistência médica prisional, mas sim a reconhecer que, em determinadas situações de
terminalidade, a manutenção do cumprimento da pena torna-se incompatível com a
dignidade da pessoa humana, independentemente da qualidade do atendimento médico
oferecido (e-STJ fl. 1730).
Defende o Decreto não condiciona a concessão do benefício à inadequação ou
insuficiência da assistência médica prisional, sobretudo porque a assistência médica
adequada constitui um dever constitucional do Estado (CRFB/88, art. 5, XLIX). O
Decreto reconheceu que certas condições de saúde, por sua própria natureza terminal,
justificam a extinção da punibilidade como medida humanitária e o afastamento dessa
previsão representa violação ao princípio da legalidade penal (CRFB/88, art. 5.o,
(e-STJ fl. 1730).
XXXIX)
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que, não
sendo exercido positivamente o juízo de retratação pelo Exmo. Relator, seja o habeas
(e-STJ fl. 1730).
corpus devidamente apreciado pelo Órgão Colegiado
Documento eletrônico VDA50644086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:30
Código de Controle do Documento: 88b98fad-6310-476a-84db-3a575399a39b

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Entretanto, em que pesem os judiciosos argumentos postos no agravo
regimental, tenho que não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão
monocrática que não conheceu do
, nos seguintes termos:
habeas corpus
Busca a defesa, na presente impetração, seja concedida o indulto da pena com
base no Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
Ao indeferir o pedido, o Juízo de Execução salientou que o "sentenciado foi
condenado à pena de 149 anos, 3 meses e 2 dias de reclusão, pelos
cometimento de crimes hediondos e cometidos com violência contra a pessoa,
" (e-STJ fl.
os quais configuram crimes impeditivos à concessão do benefício
1081).
Asseverou que "deixo de acolher a tese de inconstitucionalidade arguida pelo
Ministério Público e, no mérito, com base nos artigos 7o, incisos I e II, do
Decreto Presidencial no 11.302/ 2022, INDEFIRO o pedido de indulto
(e-STJ fl. 1081).
formulado pela defesa"
Por sua vez, o Tribunal de Justiça manteve o indeferimento da benesse, aos
seguintes fundamentos (e-STJ fls. 16/18):
Sem delongas, o pleito não comporta acolhimento.
O Decreto Presidencial n. 11.302/2022, em seus arts. 1o e 7o, I e II,
assim dispõe:
Art. 1o Será concedido indulto natalino às pessoas nacionais e
estrangeiras condenadas que, até 25 de dezembro de 2022,
tenham sido acometidas:
I - por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, posteriormente à
prática do delito ou dele consequente, comprovada por laudo
médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo
da execução;
II - por doença grave permanente, que, simultaneamente,
imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos
que não possam ser prestados no estabelecimento penal, pela
respectiva equipe de saúde, comprovada por laudo médico
oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da
execução; ou
III - por doença grave, como neoplasia maligna ou síndrome da
deficiência imunológica adquirida (aids), em estágio terminal e
comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por
médico designado pelo juízo da execução.
[...]
Art. 7o O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste
Decreto não abrange os crimes:
I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do
disposto Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;
Documento eletrônico VDA50644086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:30
Código de Controle do Documento: 88b98fad-6310-476a-84db-3a575399a39b

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a
pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher.
[...] (sem destaques no original).
In casu, conforme bem salientou a magistrada singular, "verifica-se que
sentenciado foi condenado à pena de 149 anos, 3 meses e 2 dias de
reclusão, pelo cometimento de crimes hediondos e cometidos com
violência contra a pessoa, os quais configuram crimes impeditivos à
concessão do benefício" (evento 1, AGRAVO1).
Logo, é indubitável que o agravante praticou diversos crimes graves
(roubos, estupro, entre outros - aba "situação carcerária" do SEEU), os
quais obstam a concessão do indulto, nos termos do art. 7o, I e II, do
Decreto n. 11.302/2022.
Ainda que assim não fosse, verifica-se que o apenado, ora agravante,
em função do seu delicado estado de saúde, cumpre pena em prisão
domiciliar desde 16.4.2024 (aba "incidentes concedidos" do SEEU),
recebendo, inclusive, o devido tratamento e acompanhamento das suas
enfermidades, conforme relatório médico de 7.2.2025 (evento 261 do
SEEU).
Ora, "estando demonstrado que o reeducando, apesar de acometido por
doença grave, pode continuar cumprindo sua pena em regime
domiciliar, não há que se cogitar a concessão de indulto humanitário"
(TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000192-76.2023.8.24.0022, de
Curitibanos, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 29-6-2023).
Logo, a decisão agravada deve ser mantida.
3 Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Não merecem reparos as conclusões das instâncias ordinárias.
Constata-se, assim, que o Tribunal de Justiça manteve o indeferimento do
pedido de concessão do indulto com fundamento da não satisfação dos
requisitos objetivos, qual seja, a existência de crime impeditivo - crimes
hediondos e cometidos com violência contra a pessoa - conforme disposto art.
7o, I e II, do Decreto n. 11.302/2022, que prevê a concessão de indulto não
alcança as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas por crimes hediondos e
praticados com violência ou grave ameaça contra pessoa.
Além disso, cabe destacar que o apenado tem recebido adequada assistência
médica sempre que necessário, comunicando o Juízo das Execuções nas
informações prestadas que "a prisão domiciliar humanitária Cumpre destacar
ainda, ao Paciente, porém, não houve cumprimento da decisão uma vez que o
e que
sentenciado não possui familiares com condições de recebê-lo"
atualmente "o sentenciado encontra-se internado no Hospital e Maternidade
Marieta Konder Bornhausen, localizado nesta cidade, desde a data de
, para tratamento de saúde, não havendo, até o momento, previsão
13/07/2025
(e-STJ fl. 1695).
de alta hospitalar (sequencial 328.1)"
Dessa forma, verifica-se que o entendimento das instâncias ordinárias está em
consonância com a disciplina dada pelo Decreto n. 11.302/2022 e não destoa
da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a teor dos precedentes cujas
ementas seguem abaixo transcritas:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N.
Documento eletrônico VDA50644086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:30
Código de Controle do Documento: 88b98fad-6310-476a-84db-3a575399a39b

11.302/2022. PENA REMANESCENTE DE CRIME IMPEDITIVO.
INTERPRETAÇÃO CONFORME STF. NÃO PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
OBJETIVOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a
concessão do indulto natalino a condenado por crime não impeditivo,
mesmo que ainda esteja em cumprimento de pena por crime listado
como impeditivo no Decreto n. 11.302/2022, mas praticado em
contexto diverso e não em concurso de crimes. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. O Decreto n. 11.302/2022 veda expressamente a concessão do
indulto quando houver pena remanescente por crime impeditivo,
conforme o art. 7o combinado com o parágrafo único do art. 11,
independentemente de ter havido concurso formal ou material entre os
delitos.
4. A jurisprudência do STF, fixada no referendo da medida cautelar na
Suspensão de Liminar n. 1.698/RS, entende que a pendência de pena
por crime impeditivo é suficiente para obstar o benefício, mesmo
quando os crimes foram praticados em contextos distintos e não há
concurso entre eles.
5. A Terceira Seção do STJ uniformizou entendimento com o STF ao
julgar o AgRg no HC n. 890.929/SE, firmando tese de que é indevida a
concessão do indulto quando houver unificação de penas e remanescer
o cumprimento da sanção por crime impeditivo.
6. No caso concreto, o agravante ainda cumpre pena por crime
impeditivo, motivo pelo qual não preenche o requisito objetivo
necessário à concessão do indulto natalino, sendo irrelevante a
inexistência de concurso de crimes. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão do indulto natalino previsto no
Decreto n. 11.302/2022 é vedada ao condenado que ainda esteja
cumprindo pena por crime impeditivo, independentemente de concurso
entre os delitos, nos termos do art. 11, parágrafo único, do decreto. 2. A
pendência de cumprimento de pena por crime impeditivo constitui
óbice objetivo ao benefício, mesmo quando os crimes foram praticados
em processos distintos e em contextos diversos. 3. A jurisprudência do
STJ, em conformidade com o entendimento do STF, afasta a aplicação
do indulto enquanto não integralmente cumprida a pena por crime
listado no art. 7o do Decreto n. 11.302/2022.
(AgRg no HC n. 995.709/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
26/6/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. NÃO
Documento eletrônico VDA50644086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:30
Código de Controle do Documento: 88b98fad-6310-476a-84db-3a575399a39b

CUMPRIMENTO DA PENA CORRESPONDENTE AO DELITO
IMPEDITIVO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
1. O art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022
estabelece que "não será concedido indulto natalino correspondente a
crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena
pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com
os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada
no inciso III do caput do art. 1o".
2. A expressão "concurso de crimes", contida no referido dispositivo,
não diz respeito unicamente ao concurso de crimes previsto nos arts. 69,
70 e 71 do Código Penal, mas também a condenações diversas cujas
penas são somadas para a verificação de eventual direito ao benefício
aqui pleiteado. Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte Superior,
alinhando seu posicionamento ao do Supremo Tribunal Federal, decidiu
que "o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no
Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em
concurso como o remanescente em razão da unificação de penas"
(AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
24/4/2024
29/4/2024
3. No caso dos autos, o agravante não cumpriu integralmente a pena
correspondente ao crime impeditivo, consoante o disposto no art. 7o,
inciso II, do Decreto n. 11.302/2022, motivo pelo qual não se revela
possível a concessão do indulto em relação a delito não impeditivo.
4. "É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que não há
irretroatividade da mudança de interpretação jurisprudencial, dado que
o ordenamento jurídico brasileiro proíbe tão somente a retroatividade da
lei penal mais gravosa" (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
,
27/2/2024
DJe de
).
5/3/2024
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.875.696/DF, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
3/6/2025
9/6/2025

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. NÃO
PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. DECRETO
PRESIDENCIAL N. 11.302/22. CRIME IMPEDITIVO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Esta Corte Superior consolidou o entendimento de que é impossível a
"concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas,
remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes
impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7o do
Decreto" (STF, SL n. 1.698-MC-Ref., relator Ministro Luís Roberto
Barroso - Presidente, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe de
21/2/2024
).
29/2/2024
2. No caso, a negativa de concessão do indulto ocorreu com
fundamento em haver pena por crime impeditivo ainda não
integralmente cumprida, qual seja, o crime de roubo, que é delito
Documento eletrônico VDA50644086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:30
Código de Controle do Documento: 88b98fad-6310-476a-84db-3a575399a39b

cometido mediante o emprego de violência ou grave ameaça contra a
pessoa, sendo objeto da vedação do art. 7o, II, do Decreto Federal no
11.302/2022.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 921.567/MS, relator Ministro Og Fernandes,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
31/3/2025

Assim, não configurado, na espécie, constrangimento ilegal, a justificar a
concessão do
de ofício.
writ
Ante o exposto, com amparo no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do
STJ,
.
não conheço do habeas corpus

Como dito na decisão agravada, as instâncias de origem estabeleceram que o
indeferimento do pedido de concessão do indulto com fundamento da não satisfação dos
requisitos objetivos, qual seja, a existência de crime impeditivo - crimes hediondos e
cometidos com violência contra a pessoa, atraindo a incidência do disposto no art. 7o, I e
II, do Decreto n. 11.302/2022, que assim dispõe:
Art. 7o O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto
não abrange os crimes:
I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do
disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;
II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou
com violência doméstica e familiar contra a mulher;

O entendimento manifestado pelas instâncias ordinárias está em harmonia c
om a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de não ser aplicável o indulto aos
delitos hediondos e praticados mediante violência ou grave ameaça.
Em reforço ao entendimento manifestado forma mencionados os precedentes
proferidos por esta Corte Superior:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 E
SUA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO.
CONDENAÇÕES POR CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS.
NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO.
1. A Terceira Seção, a fim de prezar pela segurança jurídica, curvou-se ao
entendimento do STF e modificou sua convicção, para considerar que o crime
impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n.
11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente
em razão da unificação de penas (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
24/4/2024
.)
29/4/2024
2. No caso, o sentenciado foi condenado à pena total de 44 anos, 11 meses e 1
dia de reclusão, referente aos delitos previstos no art. 159, § 1° e art. 299,
ambos do CP; art. 10 da Lei 9.437/1997; art. 12 da Lei 10.826/2003; art. 157,
§ 2°, incisos I e II, do CP (três vezes); art. 35 da Lei 11.343/2006, com
Documento eletrônico VDA50644086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:30
Código de Controle do Documento: 88b98fad-6310-476a-84db-3a575399a39b

término de cumprimento de pena previsto para
, que vencerá em
8/5/2047
, considerando o art. 75 do CP.
26/2/2032
O art. 7o, I e II, do Decreto 11.302/2022, expressamente, veda o
3.
deferimento do indulto aos crimes considerados hediondos/equiparados, nos
termos da Lei n. 8.072/1990, bem como aos cometidos mediante violência ou
Em hipóteses tais, impõe-se o cumprimento das
grave ameaça à pessoa.
referidas penas para, somente após, ser pleiteado o indulto em relação aos
demais crimes, conforme determina o art. 11 do ato presidencial.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 906.383/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. EXECUÇÃO
PENAL. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. CRIME DE RESISTÊNCIA
(ART. 329 DO CÓDIGO PENAL). DELITO EXPRESSAMENTE
EXCLUÍDO DAS HIPÓTESES DE ABRANGÊNCIA DO INDULTO. ART.
7o, II, DO DECRETO (CRIMES PRATICADOS MEDIANTE GRAVE
AMEAÇA OU VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA). ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TJ, POR SE VALER DE FUNDAMENTO
NÃO INVOCADO PELO PARQUET ESTADUAL PARA DAR
PROVIMENTO A SEU RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO.
NULIDADE INEXISTENTE. FUNDAMENTOS JURÍDICOS INVOCADOS
PELAS PARTES QUE NÃO VINCULAM O JULGADOR. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há como se acolher a alegação defensiva de que o acórdão do Tribunal
de Justiça padeceria de nulidade, por se valer de fundamento não invocado
pelo Ministério Público estadual para dar provimento a seu recurso, pois a
jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "[n]ão há julgamento
ultra petita quando a controvérsia é apreciada dentro dos limites em que posta
nos autos.
Os fundamentos jurídicos da causa de pedir não vinculam o julgador, cabendo
a ele aplicar o direito à espécie, ainda que por fundamento diverso do
invocado pelas partes (iura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius)." (STJ,
AgInt no REsp n. 1.584.759/DF, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
).
19/10/2021
21/10/2021
Precedente na mesma linha: AgRg no Ag n. 1.157.964/PI, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
28/6/2011
3/8/2011
In casu, a par de existir pedido do Ministério Público estadual para reforma
total da decisão do Juízo de Execução que concedera o indulto, o mérito da
controvérsia já havia sido objeto de prévia deliberação no 1o grau de
jurisdição e dispensava instrução probatória, pelo que a causa estava madura
para apreciação pelo Tribunal de Justiça.
2. A Quinta Turma desta Corte já se pronunciou no sentido de que "A melhor
interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5o e do art. 11 do
Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da
unificação de penas efetuada até
não constitui óbice à concessão
25/12/2022
do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior
a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime
Documento eletrônico VDA50644086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:30
Código de Controle do Documento: 88b98fad-6310-476a-84db-3a575399a39b

impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação
primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção
criminosa (parágrafo 1o do art. 7o do Decreto)" (AgRg no HC n. 824.625/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/6/2023
26/6/2023
3. Situação em que, conforme apontado pelo Tribunal de Justiça, o delito do
art. 329 do Código Penal (resistência) incide na vedação de concessão do
indulto prevista expressamente no art. 7o, II, do Decreto 11.302/2022, pois
cometido mediante violência ou grave ameaça.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 863.387/SC, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
28/11/2023
1/12/2023

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. NÃO PREENCHIMENTO DE
REQUISITO OBJETIVO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/22.
CRIME IMPEDITIVO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Esta Corte Superior consolidou o entendimento de que é impossível a
"concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer
o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a
concessão do benefício, listados no art. 7o do Decreto" (STF, SL n. 1.698-MC-
Ref., relator Ministro Luís Roberto Barroso - Presidente, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
).
21/2/2024
29/2/2024
2. No caso, a negativa de concessão do indulto ocorreu com fundamento em
haver pena por crime impeditivo ainda não integralmente cumprida, qual seja,
o crime de roubo, que é delito cometido mediante o emprego de violência ou
grave ameaça contra a pessoa, sendo objeto da vedação do art. 7o, II, do
Decreto Federal no 11.302/2022.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 921.567/MS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
31/3/2025
Desse modo, inexiste flagrante constrangimento ou teratologia no acórdão do
Tribunal de origem de modo que não há fundamento para provimento do recurso ou a
concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50644086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:30
Código de Controle do Documento: 88b98fad-6310-476a-84db-3a575399a39b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0258360-7
HC 1.019.068 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00041334220108240018 0006681320258240033 00069956020048240126
00087184820178240033 00114791420018240033 018100041334001
023020461499 023080396006 033010114796 114791420018240033
126040069952 18100041334001 23020461499 23080396006 33010114796
41334220108240018 6681320258240033 69956020048240126
80006681320258240033 87184820178240033
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: JULIO CESAR DE JESUS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JULIO CESAR DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C54260555129098494461@
2025/0258360-7 - HC 1019068 Petição : 2025/0074640-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:50:56
Código de Controle do Documento: 19ACD326-CB3A-4F5E-A352-D7D3A092DABB